Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704682-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: PABLO MARTINS BARBOSA IMPETRANTE: ANTÔNIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO O advogado Antônio Cleber Santos Silva impetra habeas corpus em favor de Pablo Martins Barbosa contra ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais, alegando demora na análise de pedido de remição pelo estudo, consignando o seguinte: em 22/11/2019 fez o requerimento, mas só no dia 03/12/2019 o Juízo indicado coator mandou oficiar ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP - para informar se o reeducando participou de atividades educativas e em que período; em 05/12/2019 recebeu a resposta, afirmando que ele esteve matriculado no segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos na Penitenciária do Distrito Federal II, desde 10/02/2018, mas só o Centro Educacional 1 de Brasília poderia fornecer detalhes, estando incompletos os dados registrados no SIAPEN, com a possível desatualização do prontuário do paciente; em 16/01/2020, solicitaram-se as informações ao Diretor da escola pública, mas, diante da demora da resposta, o impetrante foi até a instituição, onde obteve os documentos citados, juntando-os nos autos do processo em 10/02/2020. Todavia, até o momento o Juízo coator não analisou a pretensão. Diz o impetrante que o habeas corpus é adequado para impugnar a demora na prestação jurisdicional, não cabendo agravo enquanto o Juiz não proferir sua decisão, ressaltando que o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte admitem a remição pelo estudo, inclusive pela aprovação em exames supletivos. Com esses fundamentos, invoca o direito à duração razoável do processo e requer liminar para reconhecer o direito do paciente à remição pelo estudo, determinando-se ao Juízo que calcule o tempo remido. O paciente tem quarenta e um anos de idade e de acordo com o relatório da situação processual, tem a cumprir um total de quatorze anos e oito meses de reclusão por tráfico de droga e associação para esse fim, dos quais já resgatou cerca de seis anos e nove meses, estando usufruindo o regime semiaberto desde 20/02/2018. Em decisão proferida em 05/03/2020 (ID 14734546), esta Relatoria afirmou que o presente habeas corpus só deve ser conhecido quanto à possível demora na prestação jurisdicional, pois não há como analisar o pedido de remição sem a dilação probatória, que é incompatível com o seu rito célere, configurando inadmissível supressão de instância; quanto ao exame da alegada demora, não pode ser feito sem prévia oitiva do Juízo coator e Ministério Público. Em 12/03/2020, as informações vieram (ID 14936475). O Juízo da Vara de Execuções Penais disse que, em virtude da demora da escola pública em fornecer o histórico escolar do paciente, encaminhara os autos à Promotoria de Justiça para manifestar-se com prioridade sobre o pedido de remição. Acrescentou que, mesmo se reconhecida a remição pela aprovação em exame supletivo, o requisito objetivo para progressão de regime só estaria satisfeito em 16/07/2020. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus em seu parecer (ID 15179511). Em 01/04/2020, o impetrante pediu reconsideração da decisão que só conheceu deste writ quanto à possível demora na prestação jurisdicional. Salientou que o histórico escolar ainda não foi encaminhado pela escola pública e que em 23/03/2020 o Juízo da Vara de Execuções Penais encaminhou carta aos reeducandos, afirmando que analisaria antecipadamente a progressão ao regime aberto de todos que cumprirem o requisito temporal até 17/07/2020. Argumenta que, sem o reconhecimento da remição pelo estudo, só alcançará o requisito objetivo em 20/07/2020. Requer de novo concessão de liminar para se reconhecer o direito à remição, determinando-se ao Juízo de origem que calcule o tempo a ser descontado. Nada obstante os novos argumentos da Defesa, este habeas corpus somente pode ser conhecido quanto à eventual demora na prestação jurisdicional. Conforme já ressaltado, não há como analisar o pedido de remição sem a dilação probatória, que é incompatível com o rito célere do habeas corpus, configurando inadmissível supressão de instância. Para o exame da alegada demora pelo Colegiado, é imprescindível prévia oitiva do Juízo coator e Ministério Público. Por outro lado, considerando o contexto atual de pandemia do Coronavírus, reconhece-se, em princípio, a relevância do argumento defensivo de que, em tese, o paciente pode deixar de progredir antecipadamente ao regime aberto em virtude de possível demora na análise do pedido de remição, ocasionada, ao que parece, pela delonga no encaminhamento de histórico escolar do paciente pelo Centro Educacional 1 de Brasília. Assim, solicitem-se informações complementares, encaminhando-se cópias desta decisão e do documento de ID 15390071. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator